Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA ESCOLAR. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL. LISTA DE ESPERA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de transferência para creche próxima a sua residência e, subsidiariamente, a disponibilização de transporte escolar gratuito.
2. Os limites recursais são definidos pela matéria apreciada na origem, sendo incabível a introdução de novas teses em sede de apelo.
3. O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas para possibilitar o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, conforme disposto no texto constitucional, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV, ECA, art. 54, IV e LDB, art. 4, IV).
3. Conquanto admissível a intervenção do Judiciário para compelir o Estado a cumprir obrigação constitucionalmente prevista, o acolhimento da pretensão de transferência da criança para outra unidade de ensino da rede pública, mais próxima da atual residência, desafia o princípio da isonomia, pois colocaria a demandante à frente das crianças que já aguardam vaga naquela unidade – não tendo sido demonstrada qualquer excepcionalidade a amparar o pleito de favorecimento.
4. Não há como acolher o pedido subsidiário de custeio do transporte escolar quando não demonstrada a ausência de transporte público coletivo gratuito.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.